Tribunal: TJES
Processo: 5001905-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA EDUARDA ALVES MAGALHAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5001905-74.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: MARIA EDUARDA ALVES MAGALHAES

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO AUTOSUSPENSIVA (ART. 165-A DO CTB). PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE MULTA. ART. 261, § 10, DO CTB. LEI Nº 14.071/2020. RESOLUÇÕES CONTRAN Nº 723/18 E 844/21. INOBSERVÂNCIA PELO DETRAN/ES. INSTAURAÇÃO SUCESSIVA E TARDIA. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO PSDD RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
DETRAN/ES
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 2024-KCNTD.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o requerido a proceder o cancelamento do processo administrativo nº 2024-KCNTD, em razão da reconhecida nulidade, com todas as consequências daí advindas.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à validade do PSDD instaurado de forma sucessiva ao processo de multa, em caso de infração "autossuspensiva". Desde a vigência da Lei nº 14.071/2020, que alterou o art. 261, § 10, do CTB, a norma é clara: o processo de suspensão deve ser instaurado
concomitantemente
ao processo de aplicação da penalidade de multa.

A infração (art. 165-A do CTB) ocorreu em 20/01/2024. O processo de multa foi instaurado em 04/02/2024 e findou-se em 18/03/2024. Contudo, o DETRAN/ES instaurou o PSDD apenas em 25/11/2024, violando frontalmente a exigência de simultaneidade.

O recorrente alega que a prática sucessiva não causa prejuízo e que aguarda regulamentação do CONTRAN. Tais argumentos não prosperam, pois a ausência de norma complementar não autoriza a administração a descumprir preceito legal vigente e cogente.

A inobservância da concomitância configura vício formal grave. Como bem destacado pelo juízo de origem, a instauração conjunta visa garantir a
segurança jurídica
, a
eficiência administrativa
e o exercício pleno da ampla defesa, evitando que o condutor seja surpreendido com sanções descompassadas no tempo.

A jurisprudência colacionada na sentença, à qual aderimos integralmente, reafirma que a desconexão temporal entre as penalidades afronta o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), instaurado em decorrência de infração autossuspensiva prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, ao fundamento de que o procedimento administrativo não teria sido instaurado concomitantemente ao processo de imposição de penalidade de multa, em suposta afronta ao art. 261, § 10, do CTB e às Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e nº 844/2021.

O voto do eminente Relator nega provimento ao recurso, mantendo a sentença por entender configurado vício formal insanável decorrente da instauração sucessiva e tardia do PSDD.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Com a devida vênia, entendo que a insurgência recursal merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei nº 14.071/2020, especialmente quanto à necessidade de instauração simultânea do processo de suspensão do direito de dirigir nas hipóteses de infrações autossuspensivas.

Todavia, ainda que se admita eventual inobservância do momento procedimental ideal para instauração do PSDD, não se verifica, no caso concreto, demonstração de efetivo prejuízo à parte autora apto a justificar a decretação de nulidade do processo administrativo.

O ordenamento jurídico pátrio prestigia o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 282, § 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Embora o dispositivo esteja inserido na disciplina das nulidades processuais civis, sua aplicação irradia-se para o processo administrativo sancionador, especialmente diante dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da segurança jurídica.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a instauração posterior do PSDD tenha comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo condutor. Ao revés, verifica-se que a parte foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e teve assegurados os meios recursais cabíveis.

A finalidade essencial do procedimento administrativo foi integralmente alcançada, inexistindo qualquer elemento indicativo de cerceamento defensivo ou surpresa processual.

O art. 261, § 10, do CTB, ao prever a instauração concomitante do processo de suspensão, possui nítido caráter procedimental e organizacional, não havendo previsão legal expressa de nulidade automática do procedimento em caso de descumprimento temporal.

Interpretar a norma em sentido diverso implicaria adoção de formalismo excessivo incompatível com a moderna orientação processual, que privilegia a efetividade dos atos administrativos e a preservação dos atos que atinjam sua finalidade sem prejuízo às partes.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a decretação de nulidade depende da comprovação concreta de prejuízo, inclusive no âmbito administrativo.

Assim, ausente demonstração efetiva de dano ao exercício do direito de defesa, não há fundamento jurídico suficiente para invalidação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir instaurado pelo DETRAN/ES.

Sem condenação em honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.